Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702337-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A. RECORRIDA: BIANCA MACEDO GALVAGNI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. SEGURO. INDENIZAÇÃO POR MORTE E PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. ENTREGA DE DOCUMENTOS E QUITAÇÃO DE DÉBITOS. INEXIGIBILIDADE ANTES DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. VALOR. TABELA FIPE DA DATA DO ACIDENTE. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. 2. Uma vez que a parte autora se considera titular de um direito e recorre ao Poder Judiciário para obter a tutela jurisdicional pretendida, é evidente o seu interesse de agir, sobretudo quando, depois de requerida a indenização pela via administrativa, o pleito não foi atendido. Preliminar rejeitada. 3. Este Colegiado vem decidindo no sentido de que condicionar o pagamento das indenizações securitárias à apresentação de documentação que demonstre a baixa do gravame incidente sobre o veículo, inviabiliza a finalidade do contrato de seguro e contraria a boa-fé objetiva. 4. A entrega da documentação exigida pela seguradora, bem como a quitação dos débitos, somente pode ser exigida após o pagamento da indenização securitária. Precedentes. 5. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a data de referência para a indenização decorrente de perda total de veículo é a da ocorrência do acidente, sendo abusiva – e, portanto, nula – a cláusula que estabelece a data da liquidação do sinistro, nos termos do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. 6. O mero inadimplemento contratual não enseja dano moral, contudo, no presente caso, a falha na prestação de serviços acarretou a demora exacerbada no pagamento da indenização securitária, ultrapassando o mero aborrecimento e dissabor cotidiano, colocando a consumidora em inegável situação indigna e gravosa, hábil a ensejar o patente dever de ressarcimento pela ofensa aos direitos de personalidade. 7. Tem-se que, na espécie, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a reparação por danos morais. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 337, inciso XI, 354, caput, e 485, inciso VI, todos do CPC e 771 do Código Civil, asseverando a ausência do interesse de agir, ao argumento de que o processo administrativo ainda estava em curso quando ajuizada a ação, acrescentando que, não tendo sido demonstrada a negativa do requerimento por parte da seguradora, não há como saber se a pretensão da parte autora, ora recorrida, poderia ser satisfeita; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não restou caracterizado dano moral no caso em exame, ao argumento de que a simples discussão de cláusulas contratuais não gera o dever de indenizar. Invoca divergência jurisprudencial em ambos os aspectos, colacionando ementas de julgados do TJGO, TJMG e da Corte Superior a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID Num. 26004318 - Pág. 13). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 337, inciso XI, 354, caput, e 485, inciso VI, todos do CPC e 771 do Código Civil, e quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, rever a conclusão da turma julgadora de que “In casu, a autora alegou ter sofrido dano material, diante da ausência de pagamento da indenização securitária devida pela perda total do veículo segurado. Assim, como a parte se considera titular de um direito e recorre ao Poder Judiciário para obter a tutela jurisdicional pretendida, é evidente o seu interesse de agir, sobretudo quando, depois de requerida a indenização pela via administrativa, o pleito não foi atendido” (ID Num. 23498241 - Pág. 5) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que é vedado nesta sede, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado malferimento aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Logo, observa-se que a conduta ilícita da parte ré atentou diretamente contra os atributos da personalidade da autora, uma vez que os infortúnios impingidos não podem ser considerados como meros dissabores” (ID Num. 23498241 - Pág. 11). E infirmar tal conclusão é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da recorrente JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017